Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0731800-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): PEDRO BETTIM JACOBI Agravada (s): CAPACIDADE FISICA ACADEMIA LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============DECISÃO================ Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, PEDRO BETTIM JACOBI, contra a r. decisão interlocutória (ID 243470384) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais (no 0715406-17.2025.8.07.0020), ajuizada em desfavor de CAPACIDADE FISICA ACADEMIA LTDA - EPP, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante ao argumento de que estariam “ausentes os elementos de prova mínimos a sustentar a plausibilidade do direito invocado, e considerando a irreversibilidade dos efeitos práticos de eventual concessão da medida, inviável o deferimento da tutela pretendida neste momento processual.” Confira-se: (...) Cuida-se de ação de conhecimento manejada por Pedro Bettim Jacobi, em desfavor de Acuas Fitness Águas Claras, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que, em abril de 2023, entregou à ré 15 (quinze) cheques pré-datados como garantia de uma suposta promoção para ingresso na academia, sem que houvesse contratação formal ou início da prestação dos serviços. Aduz que o objetivo era apenas testar a estrutura da academia, mas, diante da insatisfação com as condições da unidade e da incompatibilidade com sua rotina profissional, jamais utilizou os serviços oferecidos, motivo pelo qual solicitou o cancelamento e a devolução dos cheques. Sustenta que, mesmo ciente da ausência de vínculo contratual e de prestação de serviço, a ré depositou indevidamente os cheques, resultando em devoluções por insuficiência de fundos e na inclusão indevida do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, gerando prejuízos pessoais e profissionais. Alega, ainda, que ao tentar resolver a situação diretamente na unidade, foi informado de que a devolução dos cheques estaria condicionada ao pagamento de R$ 6.448,00, quantia correspondente a plano que nunca foi contratado ou utilizado. Relata, por fim, que a ré enviou posteriormente um link para assinatura de contrato eletrônico, em tentativa de validar retroativamente a cobrança indevida, o que configura conduta abusiva e violadora dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Diante disso, a parte autora formulou os seguintes pedidos de tutela de urgência: 2. A concessão de tutela de urgência, forte no art. 300 do CPC, para determinar, liminarmente: a) A imediata devolução física de todos os cheques ainda em poder da Ré, no prazo máximo que Vossa Excelência entender razoável, sob pena de multa diária; b) A sustação judicial da circulação e da exigibilidade dos cheques já depositados e devolvidos, oficiando-se, se necessário, as instituições financeiras e eventuais cartórios de protesto; c) A exclusão imediata do nome do Autor de todos os cadastros restritivos de crédito (SERASA, SPC, BACEN e similares), relativamente aos lançamentos derivados dos cheques ora discutidos, também sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, para garantir a efetividade da ordem judicial (art. 297, CPC) Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese a argumentação apresentada pela parte autora, entendo que a matéria demanda instrução probatória mínima, especialmente para apurar os contornos e particularidades do ajuste supostamente firmado entre as partes, inclusive no que diz respeito à alegada promoção e à função da entrega dos cheques como mera condição para reserva de vaga. A documentação acostada aos autos, consistente em cópia de e-mail e recibo de pagamento, não permite, por si só, extrair com segurança os termos do pacto eventualmente celebrado, tampouco comprova a alegada inexistência de vínculo contratual ou de prestação de serviço. Ademais, não foi juntado qualquer documento que comprove a efetiva inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, o que impede, por ora, a análise da alegação de negativação indevida. Dessa forma, ausentes os elementos de prova mínimos a sustentar a plausibilidade do direito invocado, e considerando a irreversibilidade dos efeitos práticos de eventual concessão da medida, inviável o deferimento da tutela pretendida neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares. DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se (...) Ciente do indeferimento, o agravante apresentou novos documentos e renovou o pedido de tutela de urgência, que foi novamente negado, com os seguintes termos (ID 244053049): (...) A parte autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu os seus pedidos liminares. De início, diferentemente do sustentado pela autora, o indeferimento dos pedidos não se baseou unicamente na ausência de prova da inscrição negativa. Na realidade, o principal fundamento da referida decisão é a necessidade de dilação probatória, notadamente porque não há elementos seguros quanto aos termos do suposto ajuste firmado entre as partes, além de ainda padecer dúvida quanto à inexistência de vínculo contratual ou utilização serviço prestado. Destaque-se que o contrato iniciou-se em abril de 2023, ou seja, há mais de dois anos e a inscrição no Serasa remonta a março de 2024, o que por si só indicam a necessidade de maior cautela na análise de qualquer pedido antecipatório. Sendo assim, por ora nada a acrescentar na decisão retro, sendo que qualquer irresignação deve ser dirigida ao egrégio TJDFT, por meio do recurso adequado e não a este Juízo. Por isso, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contestação (...) Em suas razões recursais (ID 74684388), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) mesmo sem contrato válido e sem disponibilizar o serviço, a academia agravada, ao exigir o pagamento e promover a negativação do nome do consumidor, incorreu em falha operacional passível de responsabilização, de modo que a devolução dos cheques por insuficiência de fundos constitui consequência direta do fortuito interno a ela imputável, em ofensa ao art. 39, incisos V e IV, do CDC, devendo responder pelos danos causados; (ii) exigir "prova segura" da inexistência de relação contratual e da indevida negativação importa em excessivo ônus probatório ao consumidor, além de prova de fato negativo (diabólica), sobretudo pela facilidade da agravada de disponibilizar o contrato, na medida em que a ausência do referido documento reforça de plano sua inexistência; (iii) os elementos de prova apresentados (especialmente a certidão do BACEN/CCF com 11 cheques devolvidos), aliados aos fatos notórios narrados (ausência de contrato escrito, bloqueio de acesso ao serviço desde o início, negativa da ré em apresentar contrato ou em restituir espontaneamente os cheques) constituem um conjunto probatório robusto que satisfaz o requisito da probabilidade do direito; (iv) a manutenção do nome nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, e registro no CCF do Banco Central) acarreta prejuízos imediatos e contínuos, tanto de ordem moral quanto material, os quais tendem a se agravar com o tempo (mácula à honra, restrição de crédito e prejuízos financeiros, possibilidade de novas cobranças e ações judiciais, abalo do crédito, etc.); (v) o depósito dos cheques sem respaldo contratual, com devolução por insuficiência de fundos, além da restrição do consumidor em órgão de proteção ao crédito constitui coação contratual e cobrança abusiva, sobretudo por condicionar a devolução dos cheques à quitação do débito inexistente e por obriga o consumidor à negociação forçada, sob pena de ofensa aos artigos 6o, IV, 42, ambos do CDC; artigos 421 e 422 do Código Civil. Com tais argumentos, requer: a) Suspensão/Sustação dos efeitos da negativação do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, bem como no CCF do Banco Central), referentes aos débitos objeto da lide, ordenando-se à Agravada e, se necessário, às instituições de proteção ao crédito, que procedam à retirada do nome do Agravante de tais registros, até ulterior decisão final da ação principal; b) Obrigação de fazer consistente na devolução imediata à posse do Agravante de todos os 11 (onze) cheques por ele emitidos e entregues à Agravada, ou, na impossibilidade (caso já estejam de posse de instituições financeiras), que a Agravada forneça comprovantes de destruição/cancelamento dos referidos títulos, abstendo-se de utilizá-los por qualquer meio; c) Suspensão da exigibilidade dos valores representados pelos cheques devolvidos, bem como de qualquer cobrança relacionada ao contrato/plano questionado, impedindo a Agravada de promover a cobrança judicial ou extrajudicial desses valores até decisão final do mérito. Caso a Agravada já tenha promovido algum protesto ou execução, requer-se a sustação desses procedimentos imediatamente por ordem judicial. 3. No mérito do agravo, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada para conceder em caráter definitivo a tutela de urgência pleiteada na origem, confirmando-se as medidas acima descritas até o julgamento final da ação principal. Ou seja, que fique assegurada, durante todo o trâmite do processo originário, a exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, a posse dos cheques consigo (fora do alcance da Ré) e a inexigibilidade temporária dos valores, por constituírem dívida cuja existência está sob judice e fortemente questionada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida pela origem (ID 243470384). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se deferir tutela de urgência, a qual foi indeferida na origem, a fim de que sejam suspensos os efeitos da negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, com a devolução imediata dos 11 cheques emitidos, além da suspensão da exigibilidade dos valores representados pelos cheques devolvidos. Apesar dos argumentos apresentados, o exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Na espécie, subsistem os motivos que levaram ao indeferimento da tutela provisória na origem porquanto os documentos apresentados não revelam, de maneira indene de dúvidas, a probabilidade do direito invocado, consistente na circunstância de o agravante ter sido, de fato, vítima de fraude bancária, sobretudo porque o documento apresentado pelo próprio agravante, denominado “planilha de cheque devolvidos” (ID 243055013) revela recibo de contrato de prestação de serviços para plano de 15 (quinze) meses, tendo como beneficiários o agravante, e a terceira Geovana L. J., com adesão em abril/2023 e término em junho/2024, totalizando, para cada, o valor de R$ 3.075,00, o que, somado ao serviço de gestão de resultados, no valor de R$ 149,00, resulta na quantia de R$ 3.224,00, equivalendo as duas mensalidades exatamente ao débito de R$ 6.448,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais), cuja divisão por quinze, resulta na parcela de R$ 429,86 (quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), equivalente ao valor de cada cheque depositado. Assim, como bem destacou o d. juízo de origem, cujos fundamentos prevalecem, embora a documentação apresentada não permita, por si só, atestar a idoneidade dos termos do contrato eventualmente celebrado, em nenhum momento refuta a narrativa de inexistência de vínculo contratual. Aliás, ainda que o agravante tenha apresentado extrato de órgão de proteção ao crédito evidenciando o efetivo depósito dos cheques (ID 243618688), a data da inscrição (28/03/24) noticia que a restrição ocorreu mais de um ano após a suposta contratação, inexistindo qualquer elemento mínimo que contribua para imputar à ré/agravada a imediata responsabilização por eventuais prejuízos. De outra parte, a alegação genérica de mácula à honra e restrição e abalo no crédito, sem a efetiva demonstração de prejuízos financeiros não se mostra suficiente para comprovar o perigo de dano grave e de difícil reparação, não se desincumbindo o agravante de trazer elementos mínimos que revelem o real comprometimento da sua saúde financeira após a inscrição dos cheques. Assim, diante de um cenário de alegações unilaterais somente do agravante, e considerando-se que a pretensão autoral é de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito, há, por cautela, de se atentar para a necessária oitiva da parte contrária, com informações concretas acerca da relação estabelecida entre as partes, em prestígio às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, diante do necessário esclarecimento dos fatos. Em sendo cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 07 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.